Tribunal: TJDFT
Processo: 0719889-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL No 4/2023-DGP/PMDF AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. DOCUMENTO DE IDENTIDADE NÃO APRESENTADO. EXCLUSÃO DO CERTAME. ATO LEGAL. VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO. REGRAS DO EDITAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA.
1. Hipótese em que a autora, inscrita no concurso para o cargo de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC na forma do edital no 04/2023, não comprovou que compareceu à avaliação psicológica com os documentos de identidade exigidos no edital de abertura e nas convocações, o que ocasionou sua exclusão do certame.
2. Em se tratando de concurso público, prevalece, no ordenamento jurídico pátrio, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo o edital um ato vinculante tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se submetem ao concurso, de forma que todos devem observar as regras ali estabelecidas. Neste sentido: Acórdãos 1192499 e 1162791. 2.1. A obediência estrita ao edital, longe de afastar a isonomia, é garantia de sua observância, devendo as normas previstas no edital de processo seletivo ser observadas por todos os candidatos (princípio da vinculação ao edital), sob pena de violação aos princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade, moralidade e segurança jurídica (art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988). Precedente: Acórdão no 1682146.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995, suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.